Tribunal: STF
Processo: RHC 108070
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.689/2008. APLICAÇÃO IMEDIATA. COMPATIBILIDADE COM A AMPLA DEFESA.



    1. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. O julgamento in absentia fere esse direito básico e constitui uma fonte potencial de erros judiciários, uma vez que o acusado é julgado sem que se conheça a sua versão. 



    2. Julgamento in absentia propriamente dito ocorre somente quando o acusado não é, em nenhum momento processual, encontrado para citação, sendo esta então realizada por edital, fictamente, e não quando o acusado, citado pessoalmente, escolhe tornar-se revel. 



    3. O artigo 420 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n.º 11.689/2008, não viola a ampla defesa, pois, ainda que procedida a intimação ficta por não ser o acusado encontrado para ciência pessoal da pronúncia, o ato foi precedido por anterior citação pessoal após o recebimento da denúncia, ainda na fase inicial do processo. 



    4. A norma processual penal aplica-se de imediato, incidindo sobre os processos futuros e em curso, mesmo que tenham por objeto crimes pretéritos.



    5. O art. 420 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n.º 11.689/2008, como norma processual, aplica-se de imediato, inclusive aos processos em curso, e não viola a ampla defesa.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.